Tribunal: TJBA
Processo: 8041635-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041635-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ORIGINAL SOLUCOES HIGIENIZACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS PARA PREQUESTIONAMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DE DECISÃO ANTERIOR PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC E INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA O INCONFORMISMO APRESENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, ao manter a rejeição da Exceção de Pré-executividade, fundamentou-se na presunção de dissolução irregular da empresa (Súmula 435 do STJ) e no ônus dos sócios de provar a inexistência de atos que justifiquem a responsabilidade tributária (art. 135 do CTN). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em aferir a efetiva ocorrência de omissão no Acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas embargantes para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acórdão recorrido analisou adequadamente o Agravo de Instrumento, confirmando a rejeição da exceção de pré-executividade. As teses centrais sobre a responsabilidade dos sócios (Súmula 435/STJ) e o ônus probatório (Tema 103/STJ) foram devidamente tratadas. Outras alegações foram afastadas por demandarem análise probatória aprofundada, incompatível com a via da exceção, mantendo-se a presunção de validade da CDA. 2. A ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais indicados pelas embargantes não configura omissão, pois as teses jurídicas subjacentes foram apreciadas e rechaçadas. 3. As razões apresentadas nos embargos demonstram, na verdade, o inconformismo das partes com o resultado do julgamento e uma tentativa de reexaminar a matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida no julgado embargado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado e não o fez, e não a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi devidamente fundamentada. 3. O mero inconformismo com o teor da decisão embargada e a pretensão de obter efeitos infringentes mediante reexame do mérito não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8041635-04.2023.8.05.0000, em que figura como embargantes ORIGINAL SOLUÇÕES HIGIENIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP e MARIA CRISTINA LINS AZI, e como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA